Tribunal: STF
Processo: ADI 5611
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Confederação dos Servidores Públicos do Brasil (CSPB) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, contra a Lei Complementar n. 832, de 24 de agosto de 2016 e o Decreto n. 4.001-R, de 4 de agosto de 2016, ambos do Estado do Espírito Santo, a versarem sobre cargos de provimento em comissão na Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ) e atribuições do Subsecretário de Estado da Receita.



    A Associação Nacional dos Auditores Fiscais de Tributos dos Municípios e Distrito Federal (Anafisco), mediante a petição/STF n. 35.545/2023, requer a admissão no processo na qualidade de amicus curiae. Ressalta a tempestividade do pedido de admissão. Alega afinidade entre seus objetivos institucionais e o objeto da ação. Salienta que a matéria em analise está diretamente ligada com os interesses de seus afiliados. Afirma possuir capacidade para contribuir com o debate. 



    É o relatório. Decido. 



    2. A requerente preenche os requisitos para ingressar no processo, na qualidade de amicus curiae, de acordo com a jurisprudência desta Corte – a relevância da controvérsia, a representatividade da interessada e o liame das finalidades institucionais com o objeto da ação.



    Dada a importância, na jurisdição constitucional, da pluralização de atores a colaborarem com a justiça, e uma vez retirado o processo da pauta do Plenário Virtual antes de iniciado o exame, é pertinente a intervenção pretendida, a fim de contribuir para o esclarecimento de questões e a solução da controvérsia.



    3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais de Tributos dos Municípios e Distrito Federal como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de julho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente